Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701021-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DIONIZIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que o agravante se encontra internado em leito de UTI, no hospital Universitário de Brasília - HUB, desde 18/05/2024, conforme ofício de ID 197827143 na origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital